Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ARBITRAMENTO DOS HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que além de determinar que procedesse com a exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor/recorrido, condenou-o ao pagamento da quantia de R$ 245,58 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), correspondente aos descontos dos meses de fevereiro e março de 2021.
2. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação e, em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II).
3. Apesar de fixado termo final para renúncia (31/08/2002), tem-se que o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Precedente (Acórdão n.958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais).
4. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.08.2002), tendo em vista a ausência de prejuízo do erário.
5. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, dado o valor irrisório atribuído à causa.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.